Tribunal: TJPA
Processo: 0803910-42.2022.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803910-42.2022.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MADSON CORREA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE AFASTOU A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR O MOTIVO FÚTIL – RECURSO PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.”

I. Caso em exame:

O recurso.
Insurgência do Ministério Público com a interposição de Recurso em Sentido Estrito, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança que afastou a qualificadora disposta no inciso III, do § 2.º, art. 121, do CP.

II. Questão em discussão:

A questão de discussão consiste na reforma da decisão de pronúncia para restabelecer a qualificadora de meio cruel.

III. Razões de decidir:

1. A configuração de quaisquer das circunstâncias
qualificadoras
somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese em relação à circunstância descrita no art. 121, §2º, III, do CP, haja vista que ela foi descrita na exordial acusatória e há elementos probatórios mínimos nos autos amparando a suposta motivação do delito;

2. Não sendo a qualificadora do motivo fútil
patentemente incabível, a mesma deve ser submetida à apreciação do
Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente. Precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso ministerial conhecido e provido, para
restabelecer a qualificadora relativa ao motivo fútil, retificando-se os termos da pronúncia de Madson Correa Nascimento
e dando-o como incurso nas sanções do art. 121, §2º, III, do CP.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJ/SP, 1503325-70.2023.8.26.0302, TJ/MG, 5006690-36.2024.8.13.0145,
TJ-MT - RSE: 00003289720168110094 169980/2016.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
art. 121, § 2º, inciso III, do CP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ a ______ de ________, do ano de 20___ pela ____.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), _____ de outubro de 20___
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0803910-42.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RECORRIDO: MADSON CORREA DO NASCIMENTO

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE FERREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos, de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
em face de decisão

proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que afastou a qualificadora disposta no
art. 121, § 2.º, inciso III, do CPB.

Segundo consta da denúncia o acusado ceifou a vida da vítima Alex da Silva Monteiro, mediante vários golpes de faca, que lhe causaram intenso sofrimento.

Naquele dia, o ofendido estava ingerindo bebida alcoólicas e usando entorpecentes em companhia do acusado e alguns conhecidos, momento em que iniciaram uma discussão, tendo a vítima apontado uma pequena faca de mesa para o acusado.

Naquele momento um dos companheiros interviu e cessou as discussões.

Entretanto, momentos depois o acusado entrou na residência onde se reuniam, pegou uma faca maior e passou a desferir várias facadas na vítima, a qual veio a óbito no local.

Após o fato, o acusado fugiu do local não sem antes informar a alguns moradores que havia matado a vítima.

Na delegacia, confessou a autoria do delito.

- Oferecimento da denúncia: 08/11/2022 (Id. 18868956 - Pág.143-148).

- Recebimento da denúncia: 09/11/2022 (Id. 18868958, Pág. 147).

- Decisão de pronúncia: 29/1/2024 (Id. 18869202, Pág. 284-288).

Contra referida decisão, a acusação, interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, pugnando a reforma da decisão de pronúncia para inclusão da qualificadora de meio cruel, para pronunciar o Réu nas penas previstas no art. 121, § 2.º, inciso III, do CP. (Id. 18869212).

Em suas
contrarrazões
, a defesa pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, para que a decisão recorrida seja mantida em todos os seus termos. (Id. 18869214, Pág. 307-310).

Em sede de Juízo de
retratação
, o
MM a quo
, entendeu pela manutenção da decisão. (Id. 18869215, Pág. 311).

O MP de atuação em
Segundo Grau
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida para restabelecer a qualificadora do meio cruel (Id. 19272809, Pág. 315-320).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, _____ de __________ de 20____.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

2. MÉRITO:

2.
DO RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO III, DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL.

Requer O Ministério Público requer o restabelecimento da qualificadora prevista no inciso III, do § 2.º, do art. 121, do CP, que trata do modo como foi executado o crime. No caso presente,
o agente quer matar a vítima, mas deseja que ela tenha um intenso sofrimento antes de morrer, o que efetivamente ocorreu.

O recorrido
foi denunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, III, do CP e pronunciado pela modalidade simples do referido crime
, tendo sido interposto o presente recurso pelo Órgão Ministerial, objetivando a inclusão das
qualificadoras
suso mencionadas.

Respeitado o entendimento esposado na decisão vergastada, entendo ser o caso de se restabelecer referida circunstância
qualificadora
, para a oportuna apreciação pelo juiz natural da causa. Explico.

De antemão, vale ressaltar que, para que uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A exordial acusatória descreveu que o desentendimento ocorrido entre o ofendido e o recorrente, que culminou na morte do primeiro, teve como causa bebida alcoólica, conforme asseverado pelas testemunhas de acusação auscultadas nos autos.

Vejamos o que afirmou a testemunha Josias de Brito Gaspar em juízo:

“
Que a vítima tinha brigado com o acusado; que o acusado ficou com raiva da vítima e pegou uma faca próximo ao local do crime; que acredita que foram 18 (dezoito) golpes de faca; que o acusado tentou se livrar da faca; que estava com Madson e Alex bebendo e usando entorpecentes, quando os dois discutiram e a vítima apontou uma faca de mesa para Madson; que tentou separar a briga; que o acusado pegou uma faca de açougue com cabo branco e passou a desferir facadas em Alex; que Madson ficou com raiva pois Alex disse que ia lhe bater, então saiu para se armar e voltou com a faca”.

Vê-se, portanto, que há elementos probatórios mínimos nos autos amparando a suposta motivação do delito com base em uma pequeneza. Logo, não sendo a qualificadora do motivo fútil
patentemente incabível, a mesma deve ser submetida à apreciação do
Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Nesse sentido:

"Homicídio – Absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação delitiva – Pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade – Materialidade e indícios suficientes de autoria autorizam a submissão do recorrente ao julgamento perante o Tribunal de Júri.
Qualificadora do motivo fútil – Pleito de afastamento desacolhido – Qualificadora não manifestamente improcedente
–
Apreciação pelo Tribunal de Juri, juiz natural da causa
. Recurso improvido."
(TJ/SP, 1503325-70.2023.8.26.0302, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, j. 12/07/2024) (grifo nosso)

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA - DESCABIMENTO - PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE EMPREGO DE MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional.

2.
Na fase de pronúncia, o decote de qualificadora só é possível se manifestamente improcedente, descabida e sem qualquer apoio no processo, caso contrário deve ser mantida para futura análise pelo Tribunal do Júri, como na espécie
."
(TJ/MG, 5006690-36.2024.8.13.0145, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 26/06/2024) (grifo nosso)

“(...)

3.2.) Havendo indícios de que o delito foi cometido mediante o emprego de um pedaço de pau e um capacete, tornando, em tese, a morte da vítima muito mais dolorosa e cruel, e que estaria a demonstrar, igualmente, ausência de sentimento de piedade por parte dos executores do crime, deve prevalecer a qualificadora concernente ao meio cruel.

(...)”
(TJ-MT - RSE: 00003289720168110094 169980/2016, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/02/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2017)

Logo, deve ser mantida a qualificadora pelo emprego de meio insidioso e cruel considerando que o Recorrente submeteu o ofendido a intenso sofrimento, mediante dezoito facadas, levando-o a óbito.

É por tais motivos que se impõe a reforma parcial da decisão de pronúncia, para restabelecer apenas a qualificadora prevista no inciso III, do §2º, do artigo 121, do Código Penal Brasileiro, como pretendido pelo Órgão Acusatório.

Ante o exposto, conheço e
dou
provimento
ao recurso ministerial, para restabelecer a qualificadora relativa ao motivo fútil, retificando os termos da pronúncia de Madson Correa do Nascimento
e dando-o como incurso nas sanções do art. 121, §2º, III, do CP.

É como voto.

Belém, _____ de __________ de 20___.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/02/2025